Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726664-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO CAMILO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que nada obstante a parte Agravante requerer o benefício da gratuidade de justiça, verifica-se dos autos de origem que a mesma recolheu as custas iniciais da ação – id. 103469722 (processo de origem). Em sendo assim, determino a intimação da parte Agravante para que, em 15 (quinze) dias, comprove e justifique documentalmente nos autos a alteração, para pior, em sua situação financeira desde o recolhimento, no feito originário, das custas iniciais, que justifique o pleito de gratuidade de justiça nesta instância recursal, dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora